Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA EM CRIMES VIOLENTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. A prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada, diante da reincidência do paciente em crimes dolosos e seu histórico de envolvimento em delitos violentos, deve ser mantida.

2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar menos gravosa que a prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando se trata de paciente reincidente e que cometeu novo delito quando em cumprimento de pena por delito anterior.

3. Ordem admitida e denegada.